Tribunal: TJDFT
Processo: 0728186-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728186-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID GOMES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator